Tribunal: TJPA
Processo: 0811972-69.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811972-69.2020.8.14.0000

REQUERENTE: DAVI FRANCISCO DA ROCHA AMARAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal anteriormente julgado por esta Corte de Justiça.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de agosto e finalizada aos nove dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por DAVI FRANCISCO DA ROCHA AMARAL, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar o V. Acórdão nº 201.890, publicado no Diário de Justiça de 22.03.2019, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, o qual, em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, à unanimidade de votos, mantendo, na íntegra, a sentença de 1º Grau, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21/03/2014, por volta das 11h40, a vítima Juan Manuel Martinez Henão estava parado em sua motocicleta, com sua amiga Marly da Silva, quando chegaram dois homens em um veículo prata, sendo um deles o ora requerente. Um deles, estando armado, disse que era policial e queria fazer uma revista, pedindo que a amiga da vítima abaixasse o seu short. Como nada encontrou, foi em direção à vítima e passou a agredi-la, perguntando:
“Cadê o dinheiro?”
. Em seguida, o denunciado e outro nacional não identificado roubaram sua mochila, contendo, em seu interior, duas capas de chuva, dois pares de sapato feminino, a importância de dois mil e novecentos reais, e cópias de documentos pessoais.

Prossegue narrando a exordial que o policial José Alberto da Silva Almeida foi acionado por um segurança de uma padaria, sendo-lhe informado que um elemento que estava em um gol prata havia abandonado uma motocicleta na frente daquele estabelecimento. O policial, então, levou a moto até a Seccional. Quando a vítima estava na Seccional, o acusado chegou àquele local afirmando que sua motocicleta foi apreendida e não sabia o porquê. Ato contínuo, ele foi levado aonde a vítima estava, tendo ela o reconhecido como autor do crime em tela.

A defesa do requerente alega que
o decreto condenatório foi baseado apenas em depoimento cheio inverdades da vítima
, pessoa que o meio social sabia que possuía envolvimento com a prática de agiotagem;
além de depoimentos de testemunhas de acusação que sequer presenciaram o fato e não estavam de acordo com o relato da vítima
, de modo que, em verdade, não há qualquer certeza acerca da materialidade e autoria do crime em tela.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
cassada a respeitável sentença
rescindenda, bem como, o venerando Acórdão que a confirmou, absolvendo-se o revisionando.

Caso não seja este o entendimento, pugna
sejam excluídas as majorantes do crime de roubo, haja vista não haver, nos autos, nada, além da palavra da vítima, a embasá-las, condenando-se o réu pelo crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB).

Pode, por fim, caso procedente a Revisão Criminal, com o reconhecimento da condenação injusta, a
devida indenização
, nos termos do artigo 630 do CPP.

Nesta
Superior Instância
, o então Procurador-Geral de Justiça Césara Bechara Nader Mattar Júnior manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0003850-92.2014.8.14.0006, conforme se vê do
Acórdão n.º 1201.890 (fls. 243/246), publicado no Diário de Justiça de 22.03.2019
, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Excelentíssimo Raimundo Holanda Reis, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. SÚMULA 14 DO TJ. REDUÇÃO DO PATAMAR RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA IMPROVIMENTO.

1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, não tendo sido produzida nenhuma prova desconstitutiva da acusação do crime de roubo qualificado.

2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva - Súmula 14 do TJPA.

3.
In casu
, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.

4. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

5. Inócuo é o pedido de redução do patamar de aumento pela causa do art. 157, § 2º, I e II, do CP, pois foi fixado no mínimo legal de 1/3.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Observa-se que, no julgado colacionado, a 3ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva do réu pelos depoimento da vítima e das testemunhas, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

Da mesma forma, provada, pelos referidos depoimentos, a presença das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

Mister frisar, inclusive, que o Recurso Especial interposto também não foi admitido (fls. 285/286), por estar em desconformidade com a Súmula nº 07/STJ, segundo a qual
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
, o que só robustece a tese de tentativa de revolvimento da matéria fático-probatória já analisada em 1º e 2º graus.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), até porque o revisionando não juntou qualquer prova nova a fim de corroborar suas afirmações e, aquelas constantes dos autos já foram analisadas em primeira e segunda instância por este Poder Judiciário.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021